Tribunal: STF
Processo: ARE 1483115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE EMPRESA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    - A Administração Pública deve, na observância das prerrogativas conferidas, pautar-se nos princípios que conformam o regime jurídico-administrativo, a fim de evitar a desigualdade contratual arbitrária, sem observância ao previsto em lei e de modo a causar enriquecimento sem causa da administração;



    - No caso, as assinaturas dos prepostos do Município, certificando que os serviços constantes nas Notas Fiscais foram prestados (p. 54-73), dão baliza à veracidade das alegações da Requerente, mormente a realização das atividades ali indicadas, relativas a expedição Faturas de número 01/18 a 10/18;



    - No que respeita a correção monetária da condenação pelo IPCA-E entendo que, da mesma maneira, não merece correção. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça acolheu o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, firmando seu entendimento na seguinte premissa: como a TR é inconstitucional ela não poderá ser utilizada para condenações envolvendo a Fazenda Pública, não importando a matéria discutida (previdenciário, tributário, administrativo, servidores públicos etc.).



    - Remessa necessária conhecida, para confirmar a sentença em todos os seus termos.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente